Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DIVERGÊNCIA DE VALORES – PAGAMENTO PROPORCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado limita-se ao valor da condenação imposta na origem (R$ 47.196,24). O Distrito Federal sustenta a ocorrência de erro por ocasião do demonstrativo financeiro elaborado em outubro de 2022 (ID 44166128 - Pág. 3/4), devendo prevalecer o valor recalculado de R$ 44.724,05 (ID 44166135 - Pág. 5/6), enquanto a parte autora sustenta a necessidade de se pagar o valor reconhecido administrativamente.
2. Com razão o recorrente. Pelo documento que instruiu a inicial (ID 44166128 - Pág. 3/4), a Administração reconheceu que o Abono de Permanência era devido à Servidora a partir do 23/12/2020. No entanto, ao proceder o cálculo do valor devido a esse mês contabilizou de forma integral, ou seja, R$ 3.371,16. De outro lado, o recálculo da Administração realizado em janeiro de 2023, demonstra que referente ao mesmo mês daquele ano é devida a quantia de R$ 898,97, ou seja, uma diferença de R$ 2.472,19.
3. Essa é a mesma diferença encontrada quando subtraída a quantia de R$ 44.724,05 do valor originalmente reconhecido, qual seja, R$ 47.196,24. Conclui-se, pois ser o caso de reforma parcialmente da sentença para que se evite enriquecimento sem justa causa da Servidora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 44.724,05.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.